Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLÁGIO. OBRA CIENTÍFICA. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Verificado que o recurso de apelação cível foi interposto no prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, afasta-se a preliminar de intempestividade.
2. Conforme expressa disposição da Lei 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra literária, artística ou científica que criou, sendo seu o direito exclusivo de dela utilizar, fruir e dispor. Sua reprodução ou quaisquer outras modalidades de utilização depende de autorização prévia e expressa do autor, sob pena de sanções civis, sem prejuízo das penas cabíveis.
3. As sanções previstas nos arts. 102 e 103 da Lei no 9.610/1998 para a ofensa a direito autoral correspondem à apreensão e à perda de exemplares objetos da violação, o pagamento do preço das obras contrafeitas que tiverem sido vendidas, além de indenização por danos morais. O direito à indenização decorre da simples comercialização de obra intelectual sem autorização do titular, e o valor da reparação, no caso de danos materiais, deve corresponder ao preço das obras vendidas.
4. Os danos morais relacionam-se com a criação intelectual como expressão artística do indivíduo, criação do espírito, que guarda em si aspectos indissociáveis da personalidade de seu criador. Assim, “a mera utilização da obra, sem a devida atribuição do crédito autoral representa, por si, violação de um direito da personalidade do autor e, como tal, indenizável.” (REsp 1562617 / SP –STJ - Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma - DJe 30/11/2016).
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
6. Recurso de apelação conhecido e provido.